Tribunal: TJDFT
Processo: 0742760-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. DECISÃO ORIGINÁRIA DE NÃO ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NATUREZA HÍBRIDA. AGRAVO DEVOLVIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INEXISTÊNCIA DE RECURSO A SER APRECIADO. AGRAVO INTERNO: SITUAÇÃO FÁTICA-PROCESSUAL ANALISADA À LUZ DA SÚMULA 279/STF E DOS TEMAS 339 E 660 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Trata-se de decisão originária (de natureza híbrida) que não teria admitido o recurso extraordinário, contra a qual foram apresentados dois agravos (agravo em recurso extraordinário e agravo interno).
II. O agravo em recurso extraordinário foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, que optou pela devolução dos autos para análise do agravo interno, por entender pela inexistência de recurso a ser analisado pela Corte Suprema (id 40583465).
III. Por conseguinte, resta a análise do agravo interno (CPC, artigos 1.021 e 1030, § 2o, c/c RITRJE/DF, artigo 12, inciso I, alínea “e”) interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário por: a) reconhecer a suficiência dos fundamentos insertos na decisão colegiada, b) constatar a necessidade do revolvimento fático-probatório para modificação do julgado e c) prevalecer a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (tema 660).
IV. Nas razões recursais, o agravante aduz violação ao art. 5o, LV e art. 93, IX, da Constituição Federal ao argumento de que não houve excessos na matéria jornalística que justificassem a determinação da reparação extrapatrimonial. Aponta que o acórdão não analisou todas as questões apontadas (exercício regular da liberdade de imprensa) no recurso inominado e nos supervenientes aclaratórios. Por isso, teria ocorrido infringência à ampla defesa e ao contraditório, a par da existência de repercussão geral, tudo, a justificar a reforma da decisão denegatória do recurso extraordinário.
V. Em relação à ampla defesa e ao contraditório, o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral nos casos em que o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como no caso concreto ora analisado (ARE 748.371 MT, tema 660 do Supremo Tribunal Federal).
VI. No que concerne à suposta violação ao artigo 93, IX da Constituição Federal (ausência de fundamentação), é de se mencionar que, conforme a tese firmada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (tema 339), a Constituição não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas e nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, mesmo que sucintamente, como se delineia no caso que ora se apresenta.
VII. Ademais, para modificação do julgado, conforme postulado pelo agravante, seria necessário o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de apreciação do recurso extremo, conforme explicitado pela Súmula no 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, destaca-se o entendimento da Excelsa Corte: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DANO MORAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. RESPONSABILIZAÇÃO, A POSTERIORI, DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADPF 130/DF. VERIFICAÇÃO, IN CONCRETO, DA EXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Esta Corte, no julgamento da ADPF 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, assentou que não constitui forma de censura à imprensa a responsabilização penal, civil ou administrativa, a posteriori, de veículo de comunicação em razão de dano moral por ele causado ante a publicação de matéria jornalística. II – No caso dos autos, a verificação da existência de dano moral indenizável exige a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incide, na espécie, a Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental improvido. (ARE 650931 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13-08-2012).”
VIII. Inviável, pois, a admissibilidade do recurso extraordinário, porquanto a decisão ora revista enfrentou todos os aspectos fáticos e jurídicos condizentes à espécie e está em conformidade com entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral.
IX. Agravo interno conhecido e improvido.
X. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/1995.